Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752657-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 0718746-70.2023.8.07.0009, ajuizada em face da AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para autorização imediata da cirurgia de reparação mandibular, considerando que a negativa da parte Ré se fundamenta em falta de cobertura para o procedimento, de modo que é imprescindível a submissão da questão ao devido contraditório para a aferição da própria probabilidade do direito alegado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. No agravo de instrumento (ID 54307691), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “c antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado no documento de Id. 178626001 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497, 536 e 537 do CPC” (p. 20). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, o qual “decorre tanto do contrato firmado entre as partes, quanto do art. 6o, caput e § 1o, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, editada com base no art. 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, ao dispor ser de cobertura obrigatória” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que se verifica na solicitação de cirurgia em caráter de urgência, bem como no prejuízo que pode sofrer de modo irreversível na área afetada, que “já é foco de DOR EXTREMA e atrapalha a alimentação regular” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão de gratuidade na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Ainda que se vislumbre presente a probabilidade do direito e a despeito de constar urgência em relatório médico, inexiste risco iminente e nem de lesão irreparável ao segurado apta a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal sem que seja oportunizado o contraditório à parte agravada. Ademais, impende ressaltar que, conforme definição da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), emergência apresenta ameaça imediata para a vida do paciente, enquanto a urgência é uma ameaça em um futuro próximo, que pode vir a se tornar uma emergência se não for solucionada. Mesmo que no relatório elaborado pelo cirurgião dentista, de ID 178626001 dos autos de origem, indique que o autor “necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila. Sua deficiência funcional é resultado do processo contínuo de reabsorção óssea da maxila, ocasionada pela perda parcial dos elementos dentários (edentulismo) associada à reabsorção severa do osso alveolar da maxila. O seio maxilar apresenta-se bastante pneumatizado”, verifica-se que referido laudo foi emitido de forma padronizada pelo Cirurgião Dentista, Dr Frederico Rodger (CRO-DF 8355), eis que exatamente idêntico ao relatório médico por ele também emitido para paciente diverso, autor no processo n. 0720276-36.2023.8.07.0001 citado nestes autos pela própria patrona da causa. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito da urgência da medida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator